Tribunal: TJDFT
Processo: 0738621-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738621-60.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LISANE CAVALCANTE PATUSCO RECORRIDA: S T B STUDENT TRAVEL BUREAU -VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERCÂMBIO ESTUDANTIL. DISCIPLINAS. NÃO OFERTADAS. SUBSTITUIÇÃO. OCORRÊNCIA. FALHA. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. EXTENSÃO DO DANO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Para configurar a responsabilidade civil objetiva e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 2. Uma vez comprovada que a falha na prestação de serviço na execução do contrato de intercâmbio estudantil foi suprida, com a devida substituição das matérias contratadas e não ofertadas, afasta-se o dever de indenizar por danos materiais, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação. 4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 184 e 422, todos do Código Civil, sustentando ter direito a indenização à título de danos materiais, em razão da existência de falha na prestação de serviço da recorrida, que deixou de disponibilizar matérias durante o intercambio estudantil realizado pelo seu filho, conforme previsto no contrato firmado entre as partes; b) artigos 85, § 8o e 86, ambos do CPC, alegando que houve inobservância ao critério da proporcionalidade para a fixação dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor,186, 184 e 422, todos do Código Civil, porque a turma a julgadora concluiu que o contrato de prestação de serviço foi parcialmente cumprido pela recorrida e, portanto, o valor da indenização deve corresponder apenas às disciplinas não cursadas, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que concerne à apontada ofensa aos artigos 85, § 8o e 86, ambos do CPC, pois não há como reapreciar a matéria acerca da quantia fixada como verba honorária sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003